Tribunal: STF
Processo: ARE 1318564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETO NA PISTA. AÇÃO REGRESSIVA. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Mérito. Acidente provocado por objeto na pista. Ato omissivo do serviço estatal, que caracteriza a falha na prestação do serviço público (responsabilidade subjetiva), ensejando o direito à reparação, nos ternos do §6º do art. 37 da CF. Obrigação de manter a pista de rolamento em condições seguras, livres de buracos, objetos, animais e obstáculos. Dano material devido. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O fato, consubstanciado no acidente está cabalmente demonstrado pela cópia do boletim de ocorrência de fls. 79/86, que assim descreve a situação havida: 'estava dirigindo minha moto indo para casa na Rodovia Ayrton Senna sentido interior passei por cima de um objeto e cai na pista'.
    No mesmo documento, é possível constatar o depoimento da Autoridade Policial, nos seguintes termos: 'Ao chegar no local dos fatos e conforme informações fornecidas pelo condutor João Israel de Oliveira Neto que estava na condução do veículo LSS2881 - Yamaha/NMAX, ficou apurado por este CB PM que após o veículo se chocar contra um objeto que estava na pista o condutor perdeu o controle da direção e veio a tombar pela faixa de rolamento' (pág. 86).
    Como se vê, a hipótese se amolda à teoria da responsabilidade subjetiva, porque faltou à ré concessionária de serviço público a ideal prestação dos serviços de entrega de rodovia plenamente segura."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente